Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701156-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: OUTSIDER TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO SILVA NOGUEIRA contra decisão do d. Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos n. 0765975-39.2022.8.07.0016, proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de arresto cautelar, formulado pelo exequente, sob alegação de fraude à execução. Alega a parte credora que, inobstante o resultado infrutífero na pesquisa de ativos financeiros da empresa executada, esta se mantém ativa e em pleno funcionamento. Sustenta que a devedora estaria recebendo o pagamento dos pacotes de viagens comercializados por meio de empresa laranja. Aduz que tal comportamento caracterizaria fraude à execução e, desse modo, requer o arresto cautelar dos bens e valores da referida empresa, até o limite da execução. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 792 do CPC, a fraude à execução é caracterizada quando há alienação ou oneração de bens do executado, o que não restou demonstrado pela parte credora. Além disso, não há como atingir o patrimônio de terceiro, ainda que coobrigado ou corresponsável da parte devedora, que não tenha participado da fase de conhecimento (§5o do art. 513 do CPC), não havendo falar, portanto, no arresto cautelar de seus bens. Desse modo, indefiro o pedido do credor. Atualize-se o valor da causa (R$ 6.017,27). Retire-se o sigilo atribuído aos id’s 223642011, 223654114 e 223654116 por não comportarem a exceção à publicidade dos atos judiciais, prevista no art. 189 do CPC. Preclusa a decisão, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Intime-se. Em suma, alega o agravante que a decisão agravada merece reforma, pois restou claramente demonstrada a ocorrência de fraude à execução, não obstante a conclusão do Juízo a quo em sentido contrário. Destaca o agravante que a empresa agravada, apesar da ausência de bens passíveis de penhora identificados pelas ferramentas oficiais, continua em plena atividade comercial, oferecendo serviços de viagens e recebendo pagamentos por meio de uma terceira empresa, TURISPORT TURISMO LTDA, configurando manobra fraudulenta. Sustenta que a decisão recorrida equivocou-se ao entender que não houve alienação ou oneração de bens, já que a fraude à execução também se caracteriza pela prática de atos destinados a frustrar a satisfação do crédito, conforme previsão expressa no artigo 792, inciso IV, do CPC. Ressalta ainda que a empresa terceira utilizada para recebimento de pagamentos possui vínculo evidente com a agravada, compartilhando inclusive o mesmo endereço, o que caracteriza uma clara sucessão empresarial fraudulenta e tentativa de ocultação patrimonial. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do iminente risco de extinção da execução por esgotamento dos meios executórios, e a reforma da decisão agravada para reconhecer a fraude à execução, determinar a inclusão da empresa TURISPORT TURISMO LTDA no polo passivo, e autorizar o arresto cautelar dos valores movimentados pela referida empresa até o limite do crédito exequendo. Decido. Recurso cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a jurisprudência do TJDFT entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada, esquivar-se-á do pagamento do débito. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678830, 07197016520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arrestoconstituitutelade urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial. (...) 3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações formuladas pelo exequente encontram respaldo parcial nos elementos probatórios trazidos aos autos originários, especialmente na mensagem juntada, na qual consta que a chave PIX utilizada para recebimento dos pagamentos destinados à empresa devedora está registrada em nome da empresa terceira, o que indica, ao menos em análise inicial, indícios relevantes de fraude à execução. Contudo, para a configuração definitiva da alegada fraude e o consequente arresto cautelar requerido, é necessária uma análise mais aprofundada dos documentos societários, contratos e movimentações financeiras que comprovem o efetivo desvio patrimonial ou sucessão empresarial fraudulenta. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da demonstração preliminar do fumus boni iuris e do periculum in mora, notadamente pelo risco iminente de extinção da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito